Tribunal: TJBA
Processo: 8040769-25.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-28
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040769-25.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: IVANILDES SANTANA Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60 Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. ELEMENTOS CONCRETOS QUE REFORÇAM A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA E PROMOVEM A MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO PREVISTA NO ART. 99, §3º, DO CPC PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão que indeferiu o pleito de gratuidade da justiça formulado pela recorrente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em averiguar se a recorrente têm direito à concessão do benefício da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos termos do Código de Processo Civil e da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, o julgador só pode indeferir a gratuidade da justiça à pessoa natural se existir nos autos elementos concretos que demonstrem a capacidade da parte em custear as despesas do processo, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar a sua intimação para comprovar o preenchimento dos requisitos. 4. A situação dos autos e os elementos apresentados demonstram a ausência de capacidade financeira da agravante para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento. IV. DISPOSITIVO 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts, 98 e 99, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2269287 SP 2022/0396518-9, Relator.: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2023; STJ - AgInt no AREsp: 1478886 SP 2019/0091075-8, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 10/03/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/03/2020 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8040769-25.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante IVANILDES SANTANA e como apelada ESTADO DA BAHIA - CNPJ: 13.937.032/0001-60. ACORDAM os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, em conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .